Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Trata-se de impugnação à execução da obrigação de fazer interposta pelo DISTRITO FEDERAL, no curso do cumprimento de sentença proposta por LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, referente ao mandado de segurança MSG no 2016.00.2.035028-7, que lhe concedeu a segurança, para permanecer nas demais fases do concurso para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do DF, sem a submissão de novo exame psicotécnico. Na inicial do cumprimento de sentença, a requerente pleiteou, preliminarmente, pela gratuidade judiciária. Afirmou que, apesar da concessão da segurança, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF e o Distrito Federal, mesmo após intimados, não cumpriram a decisão judicial para a convocação da impetrante para o curso de formação, bem como sua nomeação e posse em caso de aprovação. Por meio da decisão de ID 13152768, datada de 11 de dezembro de 2019, recebi o cumprimento de acórdão proferido pela 2a Câmara Cível e intimei o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, bem como o Distrito Federal, para: a) no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a matrícula da impetrante em curso de formação para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciarias; b) no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do curso de formação, no caso de aprovação da candidata, comprovar que promoveu a sua nomeação e sua posse no cargo objeto do certame. c) determinei ainda, em caso de descumprimento, o pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1o, do CPC. Nesta impugnação o Distrito Federal pede, preliminarmente, o efeito suspensivo na aplicação das astreintes ante a impossibilidade material da administração no cumprimento da decisão. Tece argumentação acerca do resultado não unânime da coisa julgada e alega estar enfrentando dificuldades no cumprimento da obrigação junto à banca organizadora do certame, mesmo com a tomada de várias providências junto ao Secretário de Estado. Ao final, pugna pela improcedência ao cumprimento de sentença e a condenação da exequente em honorários advocatícios (ID 13380765). É o relatório. Decido. Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença porquanto interposta dentro do prazo contido no art. 525 do CPC e concedo à exequente o prazo de 15 dias para apresentação de resposta. Anote-se. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo na aplicação das astreintes: Por meio da decisão de ID 13152768, datada de 11 de dezembro de 2019, intimei o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, bem como o Distrito Federal, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a matrícula da impetrante em curso de formação para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciárias sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, no caso de descumprimento. Nesta impugnação o Distrito Federal pede, preliminarmente, o efeito suspensivo na aplicação das astreintes ante a impossibilidade material da administração no cumprimento da decisão. Alega estar enfrentando dificuldades no cumprimento da obrigação junto à banca organizadora do certame, mesmo com a tomada de várias providências junto ao Secretário de Estado. Nos termos do art. 525, § 6o, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Em que pese a argumentação do Distrito Federal, o pedido de efeito suspensivo não se enquadra nas hipóteses do artigo retro. Ademais, se faz necessário que o Ente dê cumprimento, às suas expensas e de modo efetivo, ao estabelecido no acórdão supracitado (o qual já inclusive transitou em julgado), consistente na obrigação de convocar a exequente para realização de curso de formação, e caso aprovada, que promova sua nomeação e posse sob as penas impostas na decisão, as quais mantenho. Dentro deste contexto, rejeito o pedido de efeito suspensivo da decisão de ID 13152768, e determino a intimação da exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA para apresentar resposta à impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Após o prazo, retornem-me os autos. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator